Tribunal: CARF
Processo: 10840.721890/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721890/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.281 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ESPÓLIO LUIZ ANTONIO SAADI SOUZA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ÓBITO DO SUJEITO PASSIVO APÓS O JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA
SEM
DEIXAR
BENS.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO INOCORRÊNCIA.
O crédito tributário regularmente constituído contra o sujeito passivo não se
extingue com o seu óbito, conforme artigo 156 do Código Tributário Nacional.
Com relação aos fatos jurídicos tributários ocorridos até a data da sucessão
(falecimento), a responsabilidade tributária será imputada ao espólio, nos
termos do art. 131 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721890/2014-62
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721890/2014-62

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF) no. 2010/117385806925639 (e-fls. 6/10), referente à
Declaração de ajuste do IRPF 2010, ano-calendário 2009, lavrada para cobrança do IRPF
Suplementar, multa de ofício e juros de mora, em razão de ter sido verificada a infração de
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”:
REGULARMENTE INTIMADO ATRAVÉS DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL
2010/778492042247063, A APRESENTAR 1) SENTENÇA JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE; 2)PLANILHA DAS VERBAS, CONTENDO
OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, 3) ALVARÁ DE
LEVANTAMENTO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO BANCO OU
EXTRATO DA CONTA CORRENTE JUDICIAL; 4) DARF DO RECOLHIMENTO
DO
IRRF;
5)
E
RECIBOS
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.,
O
CONTRIBUINTE
NÃO
APRESENTOU
NENHUM,
DOCUMENTO
QUE
COMPROVASSE A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE , BEM
COMO TAMBÉM A FONTE PAGADORA NÃO APRESENTOU DIRF.
Trata-se de exigência referente à fonte pagadora: Seral Otis Indústria Metalúrgica
Ltda. (CNPJ 46.382.206/0001-24).
Cientificado do lançamento em 26/06/2014 (Histórico correios- e-fls. 44/45), o
Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 2/15), com os seguintes argumentos, em síntese:
 Que é advogado e tinha contrato de prestação de serviços advocatícios com
a empresa em questão;
 Que o IR devido em razão dos pagamentos foi descontado do signatário
pela mencionada empresa, que tem a obrigação legal de recolher o IR
devido sob pena de incorrer em crime de apropriação indébita;
 O valor foi descontado como prova o email enviado a empresa pelo
signatário (em cópia);
 Requer que seja promovida fiscalização na empresa para que sejam
cobrados os valores devidos por ela,
 Junta documento de rescisão de contrato de prestação de serviços firmado
em 2008, datado de 05/01/2011 e recibos de honorários referentes ao
exercício de 2010.
Em 22/10/2020, a 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 proferiu o Acórdão no. 107-002.885 (e-fls. 51/55), sem ementa, julgando a impugnação
improcedente, mantendo o lançamento. Vale ressaltar trecho do voto que esclarece as razões da
manutenção da cobrança:
Da compensação de imposto de renda retido na fonte
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721890/2014-62

Determina a legislação do Imposto de Renda que a importância descontada na fonte
sobre rendimentos oferecidos à tributação seja deduzida do imposto devido na
declaração de rendimentos (art. 8o da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991 e art. 87
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999.
Isso posto, é necessário registrar que a retenção do imposto pela fonte pagadora é
que cria o direito de o interessado compensá-lo com o valor apurado anualmente.
O contribuinte sofre a incidência do imposto quando recebe o rendimento e, é
neste momento, caso tenha ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo
na declaração. Por sua vez, é o comprovante de rendimentos o documento hábil,
em razão de sua própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos
e do imposto de renda retido na fonte, de acordo com o que descreve o art. 943 do
RIR/1999.
Esclarece-se que a fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deve fornecer à pessoa
física beneficiária, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele a
que se referirem os rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se
esta ocorrer antes da referida data, documentos comprobatórios, em uma via, com
indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido
no ano-calendário anterior, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não fornecimento do comprovante, o contribuinte
deve comunicar o fato à unidade de atendimento da Secretaria da Receita Federal
(RFB) do Brasil de sua jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos nem
creditados no ano calendário ou rendimentos tributáveis e isentos computados em
conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante preenchido
corretamente.
Não obstante, a ausência da entrega do comprovante de rendimentos e/ou a falha na
elaboração e emissão de DIRF pela fonte pagadora não impedem, de modo algum, a
compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na declaração
de ajuste anual autorizada pela legislação, desde que o contribuinte logre demonstrar
por meio de documentos hábeis, a efetiva retenção correspondente aos rendimentos
declarados.
Vale lembrar que, conforme preconiza o parágrafo 2o, art. 2o, do RIR/1999, o imposto
de renda da pessoa física se sujeita ao regime de caixa, situação em que o imposto é
devido à medida que o rendimento é percebido, e as deduções subtraídas do rendimento
à medida que os pagamentos são efetuados.
Isso posto, do exame dos documentos acostados aos autos, conclui-se por não
comprovada a retenção na fonte do imposto em referência. É verdade que o
contribuinte envidou esforços para obter o comprovante de rendimentos do ano-
calendário de 2009; todavia, apenas as informações contidas no e-mail de fls. 04
não são hábeis a demonstrar o valor retido na fonte, especialmente quando a
analista fiscal da empresa Otis busca confirmar os dados referentes à base de
cálculo e valor de imposto de renda retido com funcionário da Carrier, empresa
que, segundo afirma, controlava e contabilizava tais informações em 2009.
Ainda, recibos de anos-calendário diverso do examinado na presente lide (fls. 12/15)
não demonstram o valor retido no ano de 2009. A notificação de rescisão contratual de
fls. 10 comprova o vínculo do contribuinte com a empresa, mas não a retenção na fonte
do imposto de renda no valor informado em sua declaração de ajuste.
Não se desvencilhando o contribuinte do dever de bem instruir a impugnação, decide-se
por manter a glosa. (grifos crescidos)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721890/2014-62

Foi apresentada, em 17/05/2021, a Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário 2020, informando o óbito do Recorrente (contendo no campo ocupação – espólio). A
Declaração não identifica bens em 31/12/2020.
A Intimação no. 17.790/2020 (e-fls. 65/66) foi emitida em nome do Espólio de
Luiz Antônio Saadi Souza Pinto, endereçado à viúva, Sra. Maria Amália Cortez Souza Pinto,
informando sobre o Acórdão e esclarecendo aos sucessores:
Pela presente, dá-se ciência do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, cuja cópia segue anexa.
O espólio e os sucessores a qualquer título são pessoalmente responsáveis pelos tributos
devidos pelo de cujus por força do art. 131 do Código Tributário Nacional, limitada a
responsabilidade dos sucessores ao montante do quinhão do legado. Assim sendo, fica a
representante acima identificada intimada a regularizar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ciência nos termos da legislação em vigor, o(s) débito(s)
constante(s) do demonstrativo em anexo, sendo facultado apresentação de Recurso
Voluntário, dentro do mesmo prazo.
Para a apresentação de recurso será necessário apresentar:
1. Certidão de Óbito.
2. Cópia de Termo de Compromisso de Inventariante ou Escritura Pública de partilha
extrajudicial, caso um ou outro já tenha sido formalizado.
A não regularização dos débitos implicará na adoção das medidas legais cabíveis com a
inclusão do nome do interessado no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (CADIN) e encaminhado do processo à Procuradoria da Fazenda
Nacional para cobrança executiva.
Quando postal, considera-se data da ciência a data da assinatura do aviso de
recebimento – AR.
A intimação foi recebida em 28/07/2021, conforme AR (e-fls. 69).
Em 26/08/2021, Maria Amália Cortez Souza Pinto, viúva do contribuinte, por
meio de seus procuradores constituídos, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 72/91),
informando que seu esposo tinha falecido em 10/04/2020, sem deixar bens ou testamento.
Apresentou jurisprudência no sentido de que, não existindo bens deixados pelo falecido, titular
da dívida, o redirecionamento do feito contra o espólio seria inviável. Requer a imediata extinção
do presente processo administrativo afastando a ameaça de cobrança e de colocar o nome da
viúva, pensionista, nos órgãos de proteção ao crédito.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721890/2014-62

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
A Recorrente, viúva do sujeito passivo em questão, apresentou o presente Recurso
Voluntário, sem trazer argumentos relacionados ao débito em questão, ao lançamento, ao
processo administrativo, ou à decisão de piso. O recurso limita-se a requerer a extinção do
presente lançamento em razão do falecimento do seu esposo, o que se deu em 10/04/2020, sob a
alegação de que ele não teria deixado bens ou testamento.
Ocorre que, o óbito do sujeito passivo não está dentre as causas de extinção do
crédito tributário, como se vê pelo artigo 156 do Código Tributário Nacional. Verbis:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Ademais, conforme destacado na intimação enviada com o Acórdão, o Código
Tributário Nacional, em seu artigo 131 estabelece ser o espólio responsável pelos débitos do de
cujus até a data da abertura da sucessão, responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge
meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.281 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721890/2014-62

responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Portanto, a morte do sujeito
passivo do débito não leva automaticamente ao cancelamento do lançamento do débito e a
responsabilidade pelo débito é transferida ao espólio.
Foi informado na certidão de óbito que o de cujus não teria deixado bens ou
testamento, o que foi reafirmado no recurso voluntário. Não há informações sobre partilha nem
Declaração Final de Espólio nos autos. A DIRPF apresentada após o seu falecimento (e-fls.
56/64), informava existirem bens declarados em 31/12/2019, mas informou não existirem bens
em 31/12/2020. De qualquer forma, não cabe a esse órgão decidir se a cobrança dos débitos deve
ou não prosseguir contra o espólio ou os sucessores. Essa decisão será da Procuradoria da
Fazenda Nacional, órgão responsável pela inscrição em dívida ativa do débitos e cobrança.
Diante do exposto, quanto ao pedido de extinção do crédito em razão do óbito
sem bens, entendo que não assiste razão à recorrente.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário interposto e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 100
DF CARF MF
Original